Tribunal: TCU
Processo: 035.908/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4912/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelos Srs. Celson Antônio Soares Cambuí e Pascoal Martins de Souza, vereadores do Município de Irecê/BA, noticiando supostas irregularidades em contratações de transporte escolar e de transporte de pacientes para tratamento médico fora do domicílio, ocorridas no período compreendido entre os exercícios de 2013 e 2015. Considerando que, por meio do Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 89), este Tribunal, entre outras deliberações, conheceu da Representação, considerando-a parcialmente procedente, aplicando multa ao Sr. Luiz Pimentel Sobral no valor de R$ 6.000,00 (item 9.2); Considerando que o responsável efetuou o pagamento integral da multa que lhe foi imputada pelo item 9.2 do Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara , mediante parcelamento deferido pelo Acórdão 198/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 162), consoante comprovantes de pagamento juntados aos autos às peças 164 e 165, corroborados por pesquisa realizada junto ao Sistema Sisgru (peça 167) e pela análise do demonstrativo de débito à peça 166; Considerando, afinal, a instrução técnica de peça 170, chancelada pelo Parquet especial (peça 172), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Luiz Pimentel Sobral (XXX.372.055-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 89). 1. Processo TC- Processo 035.908/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 025.322/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsável: Luiz Pimentel Sobral (XXX.372.055-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irecê - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Michel Soares Reis (/OAB/BA 14.620), representando Prefeitura Municipal de Irecê - BA; Paulo de Tarso Brito Silva Peixoto (/OAB/BA 35.692), representando Luiz Pimentel Sobral.